Tribunal: TJMT
Processo: 1021173-09.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021173-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), VIVIAN PETENUCCI PERILLO BARBOSA - CPF: 014.173.051-00 (RECORRIDO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), ANTONIA LUCIA MENDES DE ARAUJO - CPF: 345.686.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO VEICULAR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. FRAUDE NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta com o objetivo de declarar a nulidade do registro de motocicleta no nome da parte autora, reconhecendo fraude na transferência e condenando o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT à restituição dos valores pagos e à indenização moral. A sentença determinou a baixa do registro, o cancelamento dos débitos fiscais e o pagamento de R$ 3.000,00
(três mil reais)
por danos morais, além de R$ 731,65
(setecentos e trinta e um
de ressarcimento material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT possuem legitimidade passiva para responderem pela manutenção
indevida de registro veicular viciado por fraude praticada por terceiro;

(
ii
) saber se a presunção de legalidade dos atos administrativos é suficiente para afastar a anulação do
registro
diante de alegação veemente de fraude e ausência de documentos originais;

(
iii
) saber se é possível ao Poder Judiciário determinar a baixa de veículo sem apresentação física do bem, quando reconhecida a nulidade do ato registral;

(
iv
) saber se há responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes da manutenção do registro e pela consequente cobrança de tributos e protesto de dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva do Estado e do DETRAN/MT, pois estes órgãos são responsáveis pela guarda e atualização dos registros veiculares e pela constituição dos créditos tributários daí decorrentes.

A negativa de propriedade e posse do veículo desde 2005, aliada à ausência dos documentos originais de transferência, enfraquece a presunção de legitimidade do ato registral. Cabe à Administração Pública o dever de preservar a segurança jurídica dos seus registros e, quando omissa, responde objetivamente pelos danos causados.

A baixa do registro, mesmo sem a apresentação do bem, é juridicamente viável quando se comprova que o registro decorre de fraude e que o administrado jamais teve posse ou domínio sobre o veículo.

A cobrança de IPVA e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, lastreados em registro manifestamente nulo, configuram falha do serviço público e ensejam responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. O dano moral decorre diretamente do ato ilícito e independe de demonstração de prejuízo concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 324094495) interposto tempestivamente pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, doravante denominados Recorrentes, contra a r. Sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá (ID 324094494), que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Propriedade de Veículo com Pedido de Anulação de Registro e Tutela de Urgência, ajuizada por VIVIAN PETENUCCI PERILLO BARBOSA, ora Recorrida.

A demanda teve sua origem na alegação da Recorrida de que fora surpreendida com restrições fiscais e negativação de seu nome junto à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (PGE), decorrentes de débitos de IPVA, seguro obrigatório e taxas relacionados à motocicleta marca SUNDOWN/MAX 125 SED, ano 2005, PLACA KAG8829, chassi 94J2XCCB55M003262 (ID 324094469, Pág. 5).

A Recorrida sustentou, em sua peça vestibular, jamais ter adquirido, autorizado o registro ou tido a posse do referido bem, afirmando ter quitado o
s débitos de forma coercitiva (
IDs
324094473 a 324094479) unicamente para tentar viabilizar a exclusão de seu nome dos cadastros, dada a negativa administrativa do DETRAN/MT (ID 324094469, Pág. 6). Os pedidos principais visavam, portanto, a declaração de inexistência de propriedade, a exclusão do nome dos cadastros do DETRAN/MT, o cancelamento das cobranças e protestos fiscais e a condenação dos Recorrentes ao pagamento de danos materiais (restituição dos valores pagos) e morais.

Os Recorrentes apresentaram Contestação (ID 324094488), arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a suposta fraude seria ato de particular, alheio à esfera de atuação administrativa, e que o DETRAN/MT e o Estado de Mato Grosso funcionam como meros órgãos de registro e de exação fiscal, sem responsabilidade subsidiária nas transações privadas. No mérito, alegaram a presunção de legalidade e fé pública dos atos administrativos de registro; a ausência de provas robustas por parte da Autora para desconstituir tal presunção (Art. 373, I, CPC); a impossibilidade de inversão do ônus da prova contra a Fazenda Pública; e a vedação à baixa veicular sem o preenchimento dos requisitos formais do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e Resoluções do CONTRAN (
IDs
324094488, Pág. 5-30).

A Sentença, proferida no ID 324094494 (Pág. 5), acolheu a pretensão autoral em sua integralidade, rejeitando as teses defensivas e fundamentando seu convencimento na ausência de prova de assinatura da Autora para a transação, na comprovação dos pagamentos coercitivos, no vício
ab
initio do ato registral, na responsabilidade objetiva do Estado (Art. 37, § 6º, CF) pela manutenção do registro e cobrança de tributos indevidos, e na configuração do dano moral in
re

ipsa
decorrente da inscrição indevida em Dívida Ativa e do protesto fiscal.

Irresignados
, os Recorrentes, mediante o Recurso Inominado consubstanciado no ID 324094495 (Pág. 5-27), reiteram as teses de defesa, insistindo na ausência de legitimidade passiva ad causam, defendem a inafastabilidade da fé pública cartorária e administrativa face à insuficiência probatória da Recorrida, destacam a inaplicabilidade da inversão do ônus probatório contra a Fazenda Pública e, por conseguinte, pugnam pela exclusão das condenações por danos morais e materiais, sob o pálio da legalidade de sua conduta.

A Recorrida apresentou Contrarrazões no ID 324094498, refutando os argumentos recursais e postulando a manutenção integral do decisum de primeiro grau, ao tempo em que argumenta sobre a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova dada sua hipossuficiência técnica e a falha de guarda documental do DETRAN/MT.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não
merece provimento
.

Da Rejeição da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A primeira tese do Recurso Inominado (ID 324094495, Pág. 5), reiterando o argumento da Contestação, sustenta a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso, sob a premissa de que a cadeia causal dos danos reside em uma transação
privada e em uma suposta fraude de terceiro (Art. 171 do Código Penal), eximindo, por consequência, o ente público de responsabilidade. Eu entendo que esta arguição preliminar, ventilada com densidade pelos Recorrentes, deve ser cabalmente refutada, conforme já o fez o Juízo sentenciante.

Com efeito, a presente ação civil não se limita a discutir o vício da compra e venda realizada entre particulares, mas gravita em torno do ato administrativo de registro no
sistema
do DETRAN/MT e da subsequente exação fiscal imposta pelo Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Fazenda e Procuradoria Geral do Estado, que culminou na inscrição em dívida ativa e no protesto de Certidões de Dívida Ativa (Pág. 5). O registro de propriedade veicular, bem como a administração dos cadastros de contribuintes e a cobrança de tributos (IPVA/Licenciamento), são funções típicas e indelegáveis do Estado (DETRAN é autarquia estadual vinculada ao Sistema Nacional de Trânsito, conforme Art. 1º, Lei nº 9.503/97 - CTB), revelando a presença
inafastável
do Poder Público na relação jurídica litigiosa.

A responsabilidade dos Recorrentes decorre diretamente de sua omissão em zelar pela fidedignidade dos registros e pela segurança do sistema cadastral, bem como de sua ação em manter e executar a cobrança fiscal baseada em um registro viciado. O dano suportado pela Recorrida — ser compelida a pagar tributos e ter seu nome negativado (protestado) por conta de uma propriedade inexistente — é um desdobramento direto e imediato da conduta administrativa omissiva e comissiva. Se o DETRAN/MT é o órgão que confere a "chancela" registral e o Estado é o ente que pratica a inscrição em Dívida Ativa, ambos ostentam manifesta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda que busca a anulação de ambos os atos e respectiva reparação.

Destarte, a legitimidade passiva se estabelece de forma autônoma e inconfundível, porquanto a pretensão é dirigida a um ato diretamente atribuível ao poder de império estatal, qual seja, a manutenção de um registro documental contaminado por vício de origem, não havendo, sob esta ótica, margem para o acolhimento da preliminar suscitada pelo Recorrente, devendo a Sentença ser mantida neste ponto.

Da Suficiência Probatória da Recorrida e da Relatividade da Presunção de Legalidade

Em um segundo momento, os Recorrentes insistem na tese de insuficiência das provas apresentadas pela Recorrida (ID 324094495, Pág. 10 e 13) e na inaplicabilidade da inversão do ônus da prova contra a Fazenda Pública, reiterando a presunção de legalidade e fé pública dos registros veiculares.

Eu entendo, todavia, que o argumento da presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora seja um dogma administrativo de grande relevância, não possui caráter absoluto, cedendo terreno diante de elementos fáticos que o coloquem em xeque. A presunção iuris tantum de veracidade e legalidade somente subsiste até que a parte interessada produza prova robusta em sentido contrário. No contexto dos autos, a Recorrida produziu prova negativa suficiente ao alegar categoricamente que jamais adquiriu ou participou da transação envolvendo um veículo que sequer está em sua posse.

Mais importante, o Extrato do Veículo (ID 324094489) revela o registro da motocicleta em 01/09/2005 em nome da Recorrida. Ocorre que os Recorrentes, quando instados a comprovar a regularidade do ato de transferência formal, alegaram a eliminação dos documentos relacionados à transação (comunicação de venda e transferência de propriedade) em função dos prazos de guarda previstos no Manual de Gestão de Documentos do Estado de Mato Grosso e na Lei nº 8.159/91 (ID 324094488, Pág. 11-12).

Eu não posso aceitar que a Administração Pública, responsável pela custódia e guarda da documentação que chancelou um ato registral que remonta a quase vinte anos,
possa
invocar o decurso do tempo e suas próprias normas de descarte para se eximir do ônus de comprovar a licitude do registro quando confrontada por uma alegação plausível de fraude. Quando o Recorrente, detentor do sistema de registro e do acervo documental de referência, não consegue apresentar o termo de transferência de propriedade devidamente assinado e com firma reconhecida pela Autora, a presunção de legalidade do ato administrativo perde a sua força coercitiva. O ônus da prova, neste cenário de custódia probatória pelo ente público, deve ser flexibilizado em favor do administrado, por força dos princípios da verdade material e da facilitação da defesa do cidadão (Art. 6º, VIII,
CDC, aplicado por analogia, ou distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do Art. 373, § 1º, CPC), especialmente diante da hipossuficiência técnica e informacional da Recorrida.

Portanto, diante da negativa de propriedade da Recorrida e da impossibilidade dos Recorrentes em colacionar aos autos o documento comprobatório da aquisição e anuência, revestido de fé pública cartorária, a alegação de fraude ganha verossimilhança suficiente para desconstituir o registro administrativo, impondo-se, em consequência, a manutenção do raciocínio sentencial que acolheu a tese autoral.

Da Nulidade do Registro, Ilegitimidade da Cobrança Tributária e Baixa do Veículo

A Recorrente argumenta de forma veemente quanto à impossibilidade jurídica de exclusão do proprietário dos registros veiculares, citando os artigos 120 e 121 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e resoluções do CONTRAN, que exigem que todo veículo em circulação esteja vinculado a um proprietário devidamente identificado, vedando a existência de propriedade "em aberto" (ID 324094495, Pág. 19-20). Eu reconheço a importância desta normatização para a segurança e controle do trânsito nacional e para a arrecadação tributária.

Entretanto, mais uma vez, cumpre-me diferenciar o contexto da renúncia unilateral sobre um bem com propriedade hígida, da anulação judicial de um registro viciado desde a sua origem por fraude documental. A Sentença não determinou a renúncia como ato constitutivo da perda de propriedade, mas sim a nulidade do registro (ID 324094494, Pág. 5), reconhecendo que a Recorrida jamais foi a proprietária do bem. A anulação, em sua essência, impõe o restabelecimento do status quo ante, ou seja, a exclusão da Recorrida do vínculo forjado.

Se o registro originário foi nulo
ab
initio por fraude, como se infere da convicção formada em primeiro grau, a manutenção do nome da Recorrida é ilegal. A determinação de "baixa definitiva do registro, se for o caso" (ID 324094494, Pág. 5) decorre da impossibilidade prática de o DETRAN/MT simplesmente remover a Recorrida sem indicar outro titular, uma vez que o veículo passa a flutuar no sistema por vício de origem.
A baixa veicular, sob tal perspectiva, é a consequência administrativa lógica para um cadastro cuja titularidade foi judicialmente declarada nula por fraude.

Da mesma forma, a exigência de apresentação de laudo pericial ou do veículo para a baixa, como suscitado na Contestação (ID 324094488, Pág. 27), não se sustenta contra a Recorrida, que negou a posse do bem desde 2005. Não se pode impor à vítima de fraude uma obrigação impossível de ser cumprida, sob pena de eternizar o dano e inviabilizar o acesso à justiça. Reconhecida a fraude e a nulidade do ato registral, compete ao DETRAN/MT adequar seus sistemas à decisão judicial de forma administrativa, procedendo à baixa da motocicleta junto ao RENAVAM, observadas as regras internas de tratamento de veículos sem titularidade legítima ou em situação irregular, sem que esta providência possa ser imposta à Recorrida.

Sob a ótica tributária, o IPVA é inequívoco imposto sobre a propriedade de veículo automotor (Art. 155, III, CF/88), caracterizando-se como tributo de natureza real. Se é declarada nula a propriedade, inexiste o fato gerador, e as cobranças fiscais tornam-se inexigíveis, conforme a Súmula Administrativa da Turma Recursal do TJMT, que há muito adota o entendimento de que a responsabilidade pelo pagamento do IPVA acompanha a propriedade do bem móvel, a qual se transfere pela tradição, independentemente do registro administrativo. A Sentença, portanto, agiu com acerto ao determinar o cancelamento de todas as cobranças, protestos e inscrições em dívida ativa vinculadas a esse registro nulo, pois um protesto lastreado em CDA decorrente de débito tributário ilegítimo, por sua vez, constitui vedada sanção política por parte do ente fiscalizador, violando os postulados constitucionais.

Da Responsabilidade Objetiva do Estado e da Configuração dos Danos

A última linha argumentativa do Recurso Inominado foca na ausência de conduta ilícita por parte dos Recorrentes e postula a exclusão das condenações por danos morais (R$ 3.000,00
– três mil reais
) e materiais (R$ 731,65
– setecentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos
) (ID 324094495, Pág. 22).

Eu recordo que a responsabilidade civil do Estado brasileiro é objetiva, conforme a expressa dicção do Artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual "as pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". Para a configuração do dever de indenizar, basta a verificação do ato comissivo ou omissivo, o dano e o nexo de causalidade, sendo prescindível a discussão sobre dolo ou culpa do agente público.

No caso sub examine, a falha do serviço decorre da omissão do DETRAN/MT em sanear um registro viciado, mantendo a Recorrida vinculada a uma propriedade inexistente, o que, por sua vez, levou o Estado de Mato Grosso a praticar atos de cobrança e constrição indevidos (inscrição em Dívida Ativa e Protesto). O nexo causal é patente: a manutenção administrativa do registro fraudulento gerou o dano patrimonial (pagamentos forçados) e o dano extrapatrimonial (negativação e constrangimentos).

É inequívoco que a inscrição indevida em dívida ativa e o subsequente protesto de certidão de dívida ativa (CDA) por débito ilegítimo são causas suficientes para a configuração do dano moral in
re

ipsa
, ou seja, um dano que se presume pela simples violação do direito da personalidade, da honra, do bom nome e da tranquilidade da pessoa,
dada
a capacidade restritiva e negativa que tais atos ostentam no cenário creditício e civil. O valor fixado pela Sentença, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), adere ao método bifásico de arbitramento e mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica dos Recorrentes, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica, sem incidir em enriquecimento ilícito da parte.

Ademais, no que tange aos danos materiais, a Recorrida comprovou, mediante diversos documentos anexados à exordial (
IDs
324094473 a 324094479), a realização de pagamentos de débitos de IPVA, FUNJUS e licenciamentos, totalizando R$ 731,65
(
setecentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos
)
, valores estes que foram pagos por coação (para tirar o veículo do seu nome) e cuja obrigação não lhe pertencia, dada a nulidade do registro de propriedade. A restituição integral de tais valores, consoante determinado pelo Juízo singular, é medida de cristalina justiça e está em consonância com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa do Estado (Art. 884 do Código Civil) e da reparação integral do dano.

Finalmente, cumpre a mim anotar que a observância à vedação da reformatio in pejus, suscitada de forma prudente pelos Recorrentes (ID 324094495, Pág. 24), impõe-se, resguardando-se que a presente decisão se limite a manter os termos da condenação estipulada em primeiro grau, não havendo espaço para o agravamento da situação dos Recorrentes, especialmente no tocante aos ônus sucumbenciais, em razão da ausência de pleito recursal da parte adversa nesse sentido, o que, aliás, não se coaduna com o presente julgamento que apenas ratifica a Sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especia
is Cíveis e Criminais, condeno os
recorrente
s
ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025